Tribunal: STF
Processo: HC 223588
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão por meio da qual neguei seguimento ao habeas corpus, por voltar-se contra decisão monocrática proferida pela Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça – STJ (doc. eletrônico 10).



    Neste recurso, a defesa, em síntese, reitera os argumentos veiculados na petição inicial, requerendo que



    “[...] seja o presente recurso, uma vez não exercido o juízo de retratação, submetido ao colegiado competente, consequentemente, seja o mesmo recebido, processado, conhecido e provido para que seja concedida a liminar requerida e, ao final, confirmada a mesma, com o restabelecimento e a preservação da constitucional liberdade da Agravante.” (doc. eletrônico 11).



    É o relatório. Decido.



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas – TJAL, foi possível verificar que a Câmara Criminal daquela Corte, à unanimidade, conheceu do HC 0809045-95.2022.8.02.0000 para, no mérito, julgá-lo prejudicado, nos termos do voto do relator. Nele consta que, 



    “[...] antes mesmo de apreciar os argumentos suscitados na exordial, verifica-se, mediante consulta aos autos de primeiro grau através do Sistema de Automação da Justiça SAJ, que o Juízo de origem, por meio de decisão proferida em 11 de janeiro de 2023, ou seja, após a impetração deste Habeas Corpus, determinou o desligamento da socioeducanda B.M.S. da S., em razão do adimplemento do prazo máximo de duração medida, sendo expedida a respectiva guia de desligamento (fls. 132/133 e fls. 139 do processo de origem,respectivamente).” 



    Isso posto, julgo prejudicado este agravo regimental (art. 21, IX, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de março de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator